Tribunal: TJBA
Processo: 8124225-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8124225-98.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Ramon Sampaio Silva Defensora Pública: Bianca Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso interposto pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa. A defesa alegou ausência de provas suficientes para condenação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da mesma lei) e a redução da pena por suposto bis in idem na valoração dos antecedentes e na reincidência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal centra-se na suficiência dos depoimentos dos policiais para condenação, na possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, considerados válidos e harmônicos. 4. A quantidade significativa de droga (186,09g de cocaína fracionada em 99 microtubos) e as circunstâncias da apreensão em local conhecido pelo tráfico afastam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. Na dosimetria, constatou-se bis in idem na utilização dos antecedentes e da reincidência para agravar a pena em fases distintas. Assim, afastou-se a valoração negativa dos antecedentes. 6. Manteve-se a agravante da reincidência e o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: “1. Depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante são válidos para embasar condenação, desde que harmônicos e sem mácula. 2. Circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento e quantidade de droga são aptas a demonstrar finalidade de mercância. 3. A consideração simultânea de condenação anterior como maus antecedentes e como reincidência configura bis in idem e deve ser afastada.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO; AgRg no HC 753.355/SC; TJMG. Emb Infring e de Nulidade 1.0000.25.025437-2/002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8124225-98.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator